Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-71.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000869-71.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO PARAZIN DA SILVA - CPF: 032.010.991-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 299.944.111-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONVINCENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA –
2.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DA
RES FURTIVAE
NÃO IRRISÓRIO – RÉU REINCIDENTE –
3
. DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO –
IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO HORÁRIO DA PRÁTICA DELITIVA –
4.

MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE –
APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva nos autos, principalmente através do depoimento da vítima que apontou o Apelante, seu filho, como o autor do delito, pois foi avistado por um de seus inquilinos no momento da prática delitiva, aliada à confissão extrajudicial do Apelante, as provas se mostram contundentes a ensejar a condenação pelo crime previsto no art. 155 do Código Penal.

2.

O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, sobretudo, se aliado à reincidência delitiva do réu.

3.

Havendo provas suficientes nos autos, de que o crime foi cometido em horário de repouso noturno, imperiosa a aplicação da majorante ínsita no art. 155, § 1º do CP;

4.

Embora a pena não ultrapasse 4 anos de reclusão, por tratar-se de apelante reincidente justificada está a manutenção do regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Marcelo Parazin da Silva,
contra sentença anexada sob ID. 174892690
,
pela qual foi imposta ao Apelante a
pena de
2 anos
de
reclusão,
em regime
semi
aberto,
e ao pagamento de
18

dias-multa,
pela prática do crime
de Furto Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, § 1º, do CP).

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteou a
absolvição
, em face da insuficiência de prova para sustentar a condenação, ou aplicação do
princípio da

insignificância.
Subsidiariamente,
visou a
exclusão da majorante
do
repouso noturno
previsto
no §1º do art. 155
e, por fim, requer o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
(ID 174892730).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 174892743).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 179837173), conforme sumário abaixo transcrito:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado – postulada absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora do repouso noturno - inviabilidade – requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena – impossibilidade – réu reincidente - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 27.12.2018, em horário não especificado, na residência localizada na Rua das Ardizias, nº 358, Bairro Jardim das Primaveras, Sinop/MT,
Marcelo Parazin da Silva

subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 botijão de gás, avaliado em R$ 115,00, pertencente à vítima
José Aparecido da Silva.

Diante desses fatos, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 155,
caput,
do Código Penal.

Durante a audiência de instrução (Id. 174892678), o Douto Ministério Público realizou o aditamento da denúncia, fazendo incluir
“a majorante do repouso noturno, tendo em conta que o delito ocorreu por volta de 02h00min da madrugada, bem como consignar que a vítima se trata da pessoa de Antônio, que era inquilino do senhor José Aparecido da Silva”.

Empós, finalizada a instrução processual, o Juízo oficiante julgou a pretensão punitiva procedente, para condenar
Marcelo Parazin da Silva
como autor do delito previsto no art.
155, §1º, do Código Penal
, à pena de
2 anos de reclusão,
em regime semi
aberto,
e ao pagamento de
18

dias-multa.

Do título judicial, a defesa apresentou o presente recurso e, sendo assim, passo a análise de suas irresignações.

A defesa pretende a absolvição do apelante, por entender que a prova produzida nos autos não é suficiente para manter o édito condenatório ou, então, que seja reconhecido o
princípio da insignificância
.

No entanto, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos. Explico.

A
materialidade
– existência do crime – é inconteste ante a juntada do Despacho (ID. 174891388 – Pág. 11), Boletim de Ocorrência (ID. 174891388 – Pág. 13/14), Auto de Avaliação Indireta (ID. 174891388 – Pág. 24), Relatório Policial (ID. 174891388 – Pág. 174891388 – Pág. 28/29).

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente, pelo depoimento da vítima, senão vejamos:

A vítima,
José Aparecido da Silva,
prestou depoimento coerente em ambas as fases da persecução penal, apontando que seu filho, olha Apelante foi o responsável pelo furto do botijão de gás.

Esclareceu que é proprietário de um conjunto de quitinetes, sendo que no dia dos fatos, um de seus inquilinos estava fora, trabalhando e, durante a madruga – por volta das 2hs -, o Apelante invadiu o local, arrombando a porta, e subtraiu o botijão de gás, asseverando que outro inquilino viu a ação e informou ao Depoente que o responsável pelo furto foi o seu filho, ora Apelante.

Disse que foi o próprio Depoente, inclusive foi ele quem ressarciu o valor do bem subtraído ao inquilino.

Os policiais militares,
Higor Louran de Barros Evangelista
e
Tiago Almeida de Oliveira
que conduziram a ocorrência não se recordaram dos fatos durante o depoimento em juízo, devido à passagem do tempo, já que o delito foi praticado em 27.12.2018 e a audiência de instrução e julgamento, foi realizada em 14.02.2022 (ID 174892678). Entretanto, durante as diligências policiais, eles apontaram o apelante como o autor do delito, tanto que o conduziram à Delegacia de Polícia (ID 174891388 - Págs. 15/18).

Ao ser interrogado, o apelante alegou não se recordar dos fatos, vez que à época estava ingerindo muita bebida alcóolica. Porém vejo que em sede extrajudicial ele confessou a autoria delitiva, pois teria subtraído o botijão de gás e utilizado o dinheiro da venda para a aquisição de substâncias entorpecentes (ID. 174891388 - Págs. 21/22).

No ponto, destaco o Enunciado Orientativo nº 11, que assevera:
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Assim, vejo que nos autos a vítima foi enfática ao longo de todo o processo instrutório, em apontar claramente o apelante, seu filho, como o autor do delito, uma vez que um de seus inquilinos viu a ação delitiva e o informou da ocorrência, identificando o Apelante como autor.

Embora os policiais militares não tenham se recordado dos fatos na fase judicial em razão do tempo, porquanto passados aproximadamente 4 anos entre a data dos fatos e a data da audiência de instrução e julgamento, na fase policial, eles foram enfáticos ao narrarem em sintonia que a vítima relatou os fatos no sentido que o apelante seria o responsável pela subtração do botijão de gás.

Expostas essas circunstâncias, observa-se que enquanto o apelante não se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que pudessem comprovar o contrário do exposto na sentença, por outro lado, a vítima, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou declarações/informações coesas e seguras,
sempre
enfatizando o envolvimento do apelante no ilícito.

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, como visto acima, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar o equívoco da sentença condenatória ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recente julgado deste Tribunal:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra ad vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “Não há se falar em absolvição, por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].” (N.U 0010859-05.2019.8.11.0042)”. (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Forte nessas razões mantenho a condenação do apelante, conforme sentença exarada nos autos.

Quanto a aplicação do
Princípio da Insignificância
é
cediço que, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

A defesa alega que os bens subtraídos pelo
apelante
tinham valor pouco superior que 11,52% do salário mínimo vigente à época.

Porém, para fins de aplicação do referido, considera-se irrisório o bem avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.(...) (AgRg no HC n. 702.492/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/12/2021.)

No caso dos autos, à época do crime (27.12.2018), o salário mínimo vigente era de R$ 954,00, ou seja, para se considerar irrisório o prejuízo à vítima, o valor da r
es furtiva
não poderia ultrapassar R$ 95,40.

C
onforme Auto de Avaliação Indireta de ID. 174891388 – Pág. 24, o apelante subtraiu da vítima 1 botijão de gás, que foi avaliado indiretamente em R$115,00, ou seja, em valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Ademais, vejo que o Apelante ostenta reincidência delitiva, fator que impede o reconhecimento da insignificância, nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 44:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Assim, sem delongas, não se fazem presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância, de modo que é imperiosa a manutenção da
condenação, nos termos da
sentença recorrida.

Pretende, ainda o decote da majorante do Repouso Noturno (Art. 155, §1º, do Código Penal), ao argumento de que inexistem provas nos autos da ocorrência da majorante.

Contudo, sem razão.

Em juízo a vítima relatou que o Apelante invadiu uma das quitinetes, arrebentando a porta e subtraindo o botijão de gás, por volta das 2hs da madrugada, sendo esta prova suficiente para incidir o aumento de pena.

Senão vejamos:

(...)3. Os pleitos de reconhecimento da conduta para a forma tentada, de desclassificação para furto simples e de afastamento da causa de aumento do repouso noturno esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois rechaçados pelo Tribunal de origem justificadamente com base na prova dos autos.

(STJ - AgRg no REsp: 1961397 PR 2021/0301758-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Sendo assim, inegável que, ao contrário do alegado pela defesa, há a violação do repouso noturno, diante das provas produzidas, motivo pelo qual mantenho a majorante prevista do art. 155, § 1º do CP.

Por fim, não há que se acolher o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, vez que em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, pois foi-lhe negativada a vetorial dos maus antecedentes, bem como trata-se de
apelante reincidente
,
mantém-se
a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º,
“c”
e § 3º, do CP). Nesse sentido:

(...) “Nos termos do art. 33, §§ “2 e 3”, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente e possuidor de maus antecedentes, como ocorreu no caso em apreço”. (N.U 0006883-53.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Por todo o exposto e, em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Parazin da Silva
, e

mantendo intocada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023